Tribunal: TJES
Processo: 5022744-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022744-23.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIANA MARVILA MARETTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO LEGAL DE FÉRIAS ESCALONADAS NO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO (LCE 115/1998). APLICAÇÃO DO TEMA 1.241 DO STF. O TERÇO CONSTITUCIONAL DEVE INCIDIR SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE PREVISTO EM LEI E GOZADO PELO SERVIDOR. ISONOMIA ENTRE EFETIVOS E TEMPORÁRIOS NA MESMA FUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “ELIANA MARVILA MARETTO ajuizou ação em face do Estado do Espírito Santo, sob o argumento, em síntese, de que como professora da rede pública estadual de ensino, recebe sua gratificação de férias apenas com base em 30 (trinta) dias, sendo que deveria incidir na totalidade dos dias de gozo de férias consistente em 45 (quarenta e cinco) dias. Ao final, requer a condenação do requerido ao pagamento da verba em sua totalidade, relativamente aos cinco últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação”.

(2). O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para
CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos dias de férias concedidos anualmente a autora, que no caso em espécie atualmente é de 45 (quarenta e cinco) dias, nas parcelas vincendas, durante a vida funcional da autora, e CONDENÁ-LO, ainda, ao pagamento de 1/3 (um terço) da remuneração relativos aos 15 (quinze) dias de férias gozados pela autora nos últimos 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura desta demanda, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, e juros legais a partir da citação.

(3). Inconformado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado arguindo, em síntese: A inaplicabilidade do Estatuto do Magistério (LCE 115/98) aos servidores temporários, cujo vínculo é regido exclusivamente pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015. Que a LCE 809/2015 prevê apenas 30 dias de férias para os contratados temporariamente, não havendo amparo legal para o pagamento do terço sobre 45 dias. A existência de precedentes específicos das Turmas Recursais do TJES reformando sentenças análogas em favor do Estado.

(4). A questão central é a base de cálculo do terço constitucional para professores temporários que gozam de 45 dias de férias.

(5). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.241 (ARE 1.373.111)
, fixou a seguinte tese: "O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre todo o período de férias legalmente previsto, ainda que superior a 30 (trinta) dias."

(6). No âmbito do Espírito Santo, as Turmas Recursais têm aplicado o entendimento de que, exercendo o professor temporário as mesmas funções e estando sujeito à mesma carga de desgaste que o efetivo, não há justificativa para o tratamento diferenciado quanto ao terço de férias. Se a Administração concede o gozo de 45 dias (recesso + férias), o adicional deve incidir sobre o todo.

(7). Dessa forma, existindo a previsão legal de descanso diferenciado para a carreira (45 dias), o adicional deve necessariamente acompanhar a totalidade do período, sob pena de esvaziamento do preceito constitucional.

(8). Pelo exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a isenção de custas processuais de que goza a Fazenda Pública.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)